Tribunal: CARF
Processo: 10580.727149/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727149/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
TRICIA MARIA NUNES LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
DEDUÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Somente as despesas médicas dos alimentandos realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.106, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10580.723847/2019-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a IRPF - Ano-calendário: 2015.
A exigência é referente a glosa por Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727149/2018-47
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727149/2018-47

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme ementa transcrita abaixo,
em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acordão no 02-96.998 do julgamento de primeira
instância e apresentou Recurso Voluntário aduzindo que

Tem um acordo homologado judicialmente pela 5a Vara de Família em
2010, para pagamento de pensão alimentícia a sua mãe no valor de R$ 2.100,00.

Em 2001 incluiu a mãe em seu plano de saúde, que passou a ser
descontado em folha de pagamento.

A mãe não tem atividade econômica e não pode custear as próprias
despesas.

Tem comprovação de ter feito o pagamento das despesas.

Em 2020 ingressou com ação na 1o vara de Família para declarar como
pagamento de in natura todas as despesas médicas feita entre 2013 e 2019.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727149/2018-47

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
O lançamento de glosa das despesas médica ocorreu porque o Acordo Judicial
apresentado para justificar o pagamento de pensão alimentícia não tem previsão
de pagamento de despesas médicas.
A decisão de piso indeferiu a impugnação apresentada sob os seguintes
argumentos:

Pergunta 344 do Perguntas e Respostas de 2017 não admite deduções
acima do valor estabelecido na sentença judicial, nem que seja na forma de
despesas médica ou de instrução.

Cita o art. 8o, II da Lei no 9.250/95, que a dedução se limitam às
importâncias pagas à titulo de pensão em cumprimento à decisão judicial.

Que a escritura pública lavrada em 08/11/2018 foi feita após o
lançamento.
No recurso a contribuinte reafirma a dependência econômica da mãe e que tem
comprovante das despesas pagas, entre outras afirmações já apreciadas na
decisão de piso.
A novidade é sentença da 1a Vara de Família, proferida em 26/04/2020, que
julgou procedente a ação para declarar que a existência de alimentos “in
natura”, relativo aos pagamentos de despesas médicas de Euma Nunes Lira
(mãe), desde 2001.
A argumentação da recorrente é que com a declaração de pagamento “in
natura”, estaria suprido a omissão no Acordo Judicial apresentado, que motivou
o lançamento da glosa da das despesas médicas, por falta de previsão no
pagamento.
Não entendo assim, O pagamento “in natura”, significa pagar diretamente ao
fornecedor, ou seja, substituir uma obrigação em espécie (pagamento da pensão)
por outra, pagamento direto ao fornecedor. O valor global da pensão não é
maior, só pago de outra forma.
Assim, a sentença em nada muda a conclusão do lançamento, que a dedução de
pensão judicial é limitada ao valor determinado na ação, pagamentos maiores é
mera liberalidade da contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727149/2018-47

A contribuinte já de beneficiou com o desconto integral da pensão alimentícia
judicialmente determinada e paga na dedução da sua base de cálculo do
imposto. As despesas médicas não seriam uma substituição ao pagamento da
pensão, mas um acréscimo que não está previsto no Acordo, ou seja, um
pagamento por liberalidade.
Essa é a posição deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
DEDUÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
As despesas médicas dos alimentandos realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
(Acórdão no 2003-003.438, de 28/07/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE Todas as
deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de
saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade
fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real
prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados, para a
formação da sua convicção.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
(Acordão no 2003-003.642 , de 22/09/2021)-
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727149/2018-47

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original